Tribunal: TJDFT
Processo: 0745349-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESINDEXAÇÃO DE CONTEÚDO DE INTERNET. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
1. Não se verifica a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada, restando cumpridos os requisitos do art. 1.016 do CPC, possibilitando a ampla defesa e o contraditório da parte adversária.
2. Conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Não há plausibilidade na pretensão de imediata desindexação de conteúdo de internet, em caráter provisório, em sede de antecipação de tutela de urgência, uma vez que o STJ possui firme entendimento quanto à impossibilidade de se imputar ao provedor de pesquisa a restrição de busca ou a obrigação de eliminar de seu sistema os resultados que apontem para um texto específico, independentemente da indicação do respectivo URL.
4. De acordo com tese firmada no Tema de Repercussão Geral no 786 do Supremo Tribunal Federal, em regra, “é incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais” e “eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais - especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral - e as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível”.
5. A absolvição criminal do agravante, por si só, não é suficiente para justificar a imediata desvinculação de matérias jornalísticas anteriores, contendo seu nome, dos provedores de internet, devendo eventual excesso ou abuso ser apurado após dilação probatória.
6. Não evidencia perigo de dano imediato quando se depreende do contexto fático-probatório que as prováveis vinculações alegadas como indevida no portal de pesquisas das agravadas datam de mais de 7 anos.
7. A intervenção do Poder Judiciário para fins de desindexação de matérias jornalísticas nos resultados de aplicações de buscas mantida pelas empresas agravadas é situação excepcionalíssima, a qual depende de uma análise exauriente dos fatos e das provas, sob pena de impor censura ou violar o direito de expressão e de imprensa.
8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.